Tribunal: TJES
Processo: 5001061-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001061-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAX FREITAS MAURO FILHO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001061-74.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAX FREITAS MAURO FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO MAURO NOBRE - ES12976
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que (i) o depósito do montante integral referente ao IPTU e à taxa de coleta de lixo dos anos de 2009, 2010 e 2011 foram autorizados judicialmente no caso vertente, notadamente no bojo das ações de consignação em pagamento de nº 035.10.078759-3 e 035.11012803-6; (ii) houve decisão liminar suspendendo a exigibilidade dos citados tributos nos referidos processos; (iii) o título é inexigível, haja vista o depósito do montante integral do débito.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Agravo interno no evento 1121235.

Contrarrazões apresentadas (eventos 1190207 e 1190210).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 7 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001061-74.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAX FREITAS MAURO FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO MAURO NOBRE - ES12976
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, o agravante alega, em síntese, que (i) o depósito do montante integral referente ao IPTU e à taxa de coleta de lixo dos anos de 2009, 2010 e 2011 foram autorizados judicialmente no presente caso, notadamente no bojo das ações de consignação em pagamento de nº 035.10.078759-3 e 035.11012803-6; (ii) houve decisão liminar suspendendo a exigibilidade dos citados tributos nos referidos processos; (iii) o título é inexigível, haja vista o depósito do montante integral do débito.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, tenho que cabe razão ao agravante. Explico.

Ao que se vê dos autos, quando do ajuizamento da ação de execução fiscal originária, o débito estava sendo discutido em outras duas ações (0012803-28.2011.8.08.0035 - consignação em pagamento - e 0012803-28.2011.8.08.0035 - ação anulatória -).

Sendo proferidas sentenças julgando improcedentes os respectivos pedidos, aplica-se o art. 156, VI, do CTN, uma das modalidades de extinção do crédito tributário, que assim dispõe:

“
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

VI – a conversão de depósito em renda; [...].”.

Nas palavras de Marcus Abraham,
“a conversão do depósito em renda da Fazenda Pública após uma decisão definitiva confirmando a exigibilidade do crédito tributário, quer administrativa ou judicial, é a sexta modalidade de extinção do crédito tributário. Assim,
aquele valor inicialmente depositado pelo contribuinte com a função de suspender a exigibilidade do crédito tributário e discutir a existência total ou parcial do lançamento tributário
, e que equivale a uma espécie de lançamento por homologação,
transforma-se em modalidade extintiva do crédito quando a decisão administrativa ou judicial se torna definitiva em favor do Fisco
, operando-se a sua conversão em receita pública da Fazenda.”
(Curso de Direito Tributário, Rio de Janeiro, Forense, 2018).

De acordo com o C. STJ, com o depósito do montante integral, tem-se verdadeiro lançamento por homologação. O contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento antecipado pelo depósito, por entender indevida a cobrança. Se a Fazenda aceita como integral o depósito, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, aquiesceu expressa ou tacitamente com o valor indicado pelo contribuinte, o que equivale à homologação fiscal prevista no art. 150, § 4º, do CTN. Uma vez ocorrido o lançamento tácito, encontra-se constituído o crédito tributário, razão pela qual não há mais falar no transcurso do prazo decadencial nem na necessidade de lançamento de ofício das importâncias depositadas.

No caso concreto, entendo pelo provimento do recurso, notadamente considerando que o débito discutido nos autos originários já encontra-se disponível para ser levantado pelo Município, em virtude das decisões desfavoráveis ao agravante nas ações de consignação em pagamento e anulatória.

Pelas razões expostas, conheço e dou provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, julgar procedente o pedido formulado na exceção de pré-executividade e, consequentemente, determinar a extinção da execução fiscal. Condeno o ora agravado, ainda, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1.

quando do ajuizamento da ação de execução fiscal originária, o débito estava sendo discutido em outras duas ações (
0012803-28.2011.8.08.0035 - consignação em pagamento - e 0012803-28.2011.8.08.0035 - ação anulatória -).
2.

Sendo proferidas sentenças julgando improcedentes os respectivos pedidos, aplica-se o art. 156, VI, do CTN, uma das modalidades de extinção do crédito tributário.
3.
No caso concreto, entendo
pelo provimento do recurso,
notadamente considerando que o
débito
discutido nos autos originários já encontra-se disponível para ser levantado pelo Municípi
o, em virtude das decisões desfavoráveis ao agravante nas ações de consignação em pagamento e anulatória.
4.
Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.